Tribunal: TJDFT
Processo: 0743162-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0743162-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANGELITA FELICIANA SANTANA, ANTONIA ANTONILZA DE BARROS SILVA, ANTONIO DE PAULO DA SILVA, HAROLDO ALBERTO DE MATOS PEREIRA, JANETE NEVES BRITO TEIXEIRA, MARIA EDNA MONTEIRO, SORMANIA DOS SANTOS PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANTONIA ANTONILZA DE BARROS SILVA e OUTROS, contra a decisão proferida em ação de cumprimento individual de sentença coletiva (0707330-15.2022.8.07.0018) movida em desfavor do DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada rejeitou o pedido de prosseguimento do feito quanto ao pagamento de parcelas incontroversas formulado pelos agravantes e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial, nos seguintes termos: “I – O DISTRITO FEDERAL e ANGELITA FELICIANA SANTANA E OUTROS interpuseram embargos declaratórios (ID 138185823 e ID 138386658) contra a decisão de ID 137208156, que rejeitou a impugnação apresentada pelo ente público e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo. O DISTRITO FEDERAL alega que a decisão é omissa, contraditória e obscura porquanto considerou somente o segundo acórdão, desprezando o terceiro. Ainda, manifesta sobre a ação rescisória n. 0730954- 84.2021.8.07.0000 (ID 138185823). ANGELITA E OUTROS alegam que a decisão é omissa porquanto não observou que há pedido para prosseguimento do feito em relação ao pagamento das parcelas incontroversas (ID 138386658). Em resposta de ID 139968263, os embargados ANGELITA E OUTROS discordam das alegações do DISTRITO FEDERAL e requerem o desprovimento dos embargos (ID 139968263). O DISTRITO FEDERAL requer seja negado provimento ao recurso da contraparte, mantendo-se a execução na fase de aguardando trânsito em julgado (ID 141171596). É o relatório. Decido. II - O recurso é tempestivo e adequado, razão pela qual os embargos devem ser conhecidos. No mérito, os embargos não merecem prosperar. Embargos de ID 138185823 Sobre a alegação de que a decisão é omissa, contraditória e obscura em relação ao terceiro acórdão n. 998356 (ID D 127510813 – fls. 95/101), não se vislumbram os vícios apontados. Ao contrário do alegado, a decisão embargada demonstrou que em nenhum momento o Tribunal determinou a utilização da TR como índice de correção monetária por meio dos acórdãos proferidos como faz crer o ora embargante, mas a observância à disciplina prevista na Lei n. 11.960/09 que foi definida pelo e. STF no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE (Tema 810), que validou os juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, e alterou o índice de correção monetária, nos seguintes termos: “1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09.” Em relação a correção monetária, o RE 870.947/SE declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/09, uma vez que a Taxa Referencial – TR não era capaz de recompor a desvalorização da moeda diante das perdas decorrentes da inflação. Em substituição à TR ficou estabelecida a utilização do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E. Assim, tem-se que os critérios de correção monetária estabelecidos em todos os acórdãos proferidos pela 4a Turma Cível foram observados no julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença, vez que a decisão constante no v. acórdão n. 998356 reiterou a observância à disciplina prevista na Lei n. 11.960/09 quanto à correção devida a partir de 28/06/2009, conforme definido no v. acórdão n. 730.893. Corrobora a isso o fato de o título executivo judicial ter transitado em julgado em 11/03/2020, conforme certidão de ID 127510813 (fl. 137), momento em que o e. STF já havia consolidado o entendimento sobre a inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária dos débitos não tributários da Fazenda Pública, no julgamento do RE 870.947/SE, com repercussão geral. Ainda, em relação a ação rescisória n. 0730954-84.2021.8.07.0000 verifica-se também que em nenhum momento a 2a Câmara Cível determinou a correção monetária dos valores pela TR fazendo incidir o enunciado da Súmula 343 do STF, segundo a qual “não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais.” Assim, como os critérios para correção monetária e aplicação dos juros de mora foram fixados nos acórdãos proferidos pela 4a Turma Cível, transitados em julgado, não cabe ao Juiz e as partes inovarem, sob pena de ofensa à coisa julgada. Embargos de ID 138386658 Não há omissão quanto ao pedido de prosseguimento do feito em relação ao pagamento das parcelas incontroversas. Impende destacar que as partes divergem quanto ao índice de correção monetária a ser utilizado nos cálculos do valor da execução e eventual decisão em sede de recurso poderá alterar os critérios para correção do valor da execução. Ademais, o § 8o do art. 100 da Constituição Federal veda a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela em requisição de pequeno valor. III - Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial, conforme determinado na decisão de ID 137208156. Intimem-se”. (ID 143276860.) - g.n. No agravo, os exequentes pedem a “concessão de efeito suspensivo ativo para determinar o prosseguimento da execução até final satisfação da dívida, pelo valor total da dívida ou pelo valor incontroverso”. No mérito, requerem a reforma da decisão agravada e a confirmação da medida com o prosseguimento da execução. Em suas razões, os agravantes argumentam ser indevido obstar o prosseguimento do cumprimento de sentença considerando existir parcela incontroversa reconhecida pelo devedor (ID 132896823) a ensejar o pagamento na forma do art. 535, §4o, do CPC. Defendem que o art. 100, §8o, da CF se restringe aos casos em que a parte pretende fracionar o valor da execução, o que não seria a hipótese dos autos. Nesse sentido, sustentam que “não se busca uma requisição de pequeno valor (RPV) do valor incontroverso e posterior expedição de precatório da quantia remanescente, mas sim a expedição de requisitório do montante incontroverso e ulterior expedição de requisitório complementar após a definição do índice de correção monetária”. (ID 42392810 - Pág. 8.) Ao final, narram que o STF, na solução do Tema 28 - RE 1.205.530, fixou entendimento que ampara a sua tese. É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e o preparo foi recolhido. (ID 42392814.) Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferido na ação de conhecimento n. 32159/97 que condenou o Distrito Federal ao pagamento de benefício alimentação ilegalmente suspenso, concernente as prestações em atraso desde janeiro de 1996, quanto suspenso o direito, até a data em que efetivamente restabelecido o pagamento. O trânsito em julgado da sentença coletiva exequenda ocorreu na data de 11/03/2020 (ID 127510813 - Pág. 66.) Os exequentes iniciaram o cumprimento de sentença em 09/06/2021 corrigindo monetariamente o valor exequendo pelo INPC até 28/6/2009 e depois pelo IPCA-E de 29/6/2009, aplicando juros de mora desde a citação nos percentuais de 1% ao mês de 01/09/1997 até 31/07/2001; de 0,5% ao mês de 01/08/2001 até 28/06/2009 e juros da poupança a partir de 29/06/2009. (ID 127510801 - Pág. 3.) O Distrito Federal, por sua vez, alegou que os cálculos iniciais estariam incorretos, pois a parte exequente realizou a aplicação do indexador IPCA-E, quando deveria ser utilizada a TR como índice de correção monetária. (ID 132896821 - Pág. 12.) Nos cálculos apresentados, a parte exequente pleiteou o recebimento de R$ 97.782,70, sendo R$ R$ 16.055,21 para ANGELITA FELICIANA SANTANA, R$ 15.694,35 para ANTONIA ANTONILZA DE BARROS SILVA, R$ 10.371,72 para ANTONIO DE PAULO DA SILVA, R$ 12.197,32 para HAROLDO ALBERTO DE MATOS PEREIRA, R$ 16.493,51 para JANETE NEVES BRITO TEIXEIRA, R$ 12.298,99 para MARIA EDNA MONTEIRO e R$ 14.423,99 para SORMANIA DOS SANTOS PEREIRA. (ID 127510801 - Pág. 4.) O Distrito Federal, de sua vez, informa o excesso de R$ 41.397,57 e como devido o valor R$ 56.385,13, sendo R$ 9.281,48 para ANGELITA FELICIANA SANTANA, R$ 9.071,69 para ANTONIA ANTONILZA DE BARROS SILVA, R$ 5.996,26 para ANTONIO DE PAULO DA SILVA, R$ 7.051,58 para HAROLDO ALBERTO DE MATOS PEREIRA, R$ 9.535,10 para JANETE NEVES BRITO TEIXEIRA, R$ 7.109,67 para MARIA EDNA MONTEIRO e R$ 8.339,35 para SORMANIA DOS SANTOS PEREIRA. (ID 132896823.) A decisão ora agravada rejeitou o pedido de prosseguimento do feito quanto ao pagamento de parcelas incontroversas formulado pelos agravantes e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial. Conforme ressaltado na origem (ID 137208156), “os cálculos apresentados pelas partes não contemplaram integralmente os parâmetros definidos no julgado”, sendo necessária a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo. Ao que consta dos autos, as partes não divergem em relação ao período de apuração e o valor do benefício alimentação, motivo pelo qual, indicando como incontroverso os valores indicados pelo DF, os exequentes agravantes almejam o prosseguimento do cumprimento de sentença com a “expedição de requisitório do montante incontroverso e ulterior expedição de requisitório complementar após a definição do índice de correção monetária”. (ID 42392810 - Pág. 8.) Sobre o assunto, o entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE n.o 1.205.530 - Tema 28, sob a sistemática da repercussão geral, estabeleceu à possibilidade de prosseguimento da execução com a “expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa”, desde que “observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento". Confira-se: “O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 28 da repercussão geral, conheceu do recurso e deu-lhe parcial provimento para, reformando o acórdão recorrido, assentar a possibilidade de execução do título judicial, considerada a parte autônoma já preclusa na via recursal, nos termos do voto do Relator. Foi fixada a seguinte tese: "Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor". (RE 1205530 / SP, Min. MARCO AURÉLIO, DJe-165, DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020). Desta feita, aliada a necessidade de observar a importância total executada para fins de dimensionamento da obrigação, cabe acrescentar que a Constituição Federal obsta que um mesmo credor tenha o seu crédito fracionado, visando que parte seja satisfeita por requisição de pequeno valor - RPV e a outra por precatório (art. 100, §8o, CF). Assim, observados os referidos critérios, ainda que permaneça pendente de definição o índice de correção monetária a ser aplicado, admite-se o prosseguimento da execução com a respectiva expedição de requisitório para pagamento do valor incontroverso sobre o qual as partes não divergem. Nesse sentido, segue a recente jurisprudência quanto ao tema: “RECLAMAÇÃO. AUTORIDADE DE DECISÃO DO TRIBUNAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DISCUSSÃO SOBRE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE INDEFERIU O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO AGRAVO INSTRUMENTO. ACÓRDÃO QUE AUTORIZOU O AVANÇO DOS ATOS. PARCELA INCONTROVERSA. TEMA N.o 28, STF. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. (...) De acordo com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE n.o 1.205.530/SP (Tema 28/repercussão geral) - e estimado por este Tribunal na decisão cuja autoridade se reputa afrontada - inexiste óbice ao prosseguimento da execução em relação à parcela incontroversa do débito, devendo ser observado, para fins de eventual expedição de requisitórios, o regime aplicável de acordo com a importância total executada. 4. Considerando o decidido por esta Turma, as peculiaridades do regime de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, bem como avaliando ter ocorrido espécie de concessão indevida de efeito suspensivo pelo Juízo de primeiro grau a recurso (desprovido de tal efeito) interposto contra decisão deste Tribunal - impõe-se o acolhimento da pretensão deduzida na presente Reclamação para dar prosseguimento à marcha processual em relação à parcela do débito sobre a qual não houve insurgência pelo devedor. 5. Reclamação admitida e julgada parcialmente procedente.” (07269021120228070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 14/12/2022.) - g.n. “(...) Considerando os valores perseguidos no cumprimento individual de sentença coletiva foram impugnados apenas quanto ao índice de correção monetária a ser aplicado, conclui-se que o valor base é incontroverso, o que, consequentemente, autoriza o prosseguimento do feito com ulterior expedição de requisitório para pagamento. 2.1. Não obstante o disposto, não se pode olvidar que a CF/88 não permite que um mesmo credor tenha seu crédito fracionado de modo que parte dele seja satisfeito por requisição de pequeno valor - RPV e a outra parte, por meio de precatório (art. 100, §8o, CF/88). No entanto, não se verifica óbice para a expedição de precatório em relação à quantia incontroversa. 2.2. Em contemplação ao entendimento firmado pelo STF no RE 1.205.530 (Tema 28), não se vislumbra motivo apto a impedir o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação à quantia incontroversa (valor base indicado), que pode, inclusive, ser objeto de expedição de requisitórios, observando-se, para tanto, o regime de precatórios de forma que tal fracionamento não configure violação à sistemática de expedição dos precatórios/RPV. 3. Agravo de instrumento provido.” (07024677020228070000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 11/5/2022.) - g.n. “(...) O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 1.205.530 (Tema 28), estabeleceu a seguinte tese de repercussão geral: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. 3. Na hipótese, o crédito executado foi objeto de impugnação pelo ente federativo com relação ao critério de correção monetária e há recurso, pendente de julgamento, para a definição da questão. Dessa forma, é cabível a expedição de requisitórios apenas quanto à parcela que não foi impugnada, isto é, incontroversa. 4. Esse entendimento se coaduna com o disposto no art. 535, § 4o, do CPC, que prevê: “Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento”. 5. A expedição de requisitórios da parcela incontroversa deve respeitar os limites estabelecidos para remessa de precatório e RPV e a impossibilidade de parcelamento de precatório com finalidade de se enquadrar no valor reservado ao pagamento de obrigações de pequeno valor, conforme art. 100, § 8o, da CF e entendimento do STF no RE n. 1.205.530 (Tema 28) supracitado. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (07275517320228070000, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 23/11/2022.) - g.n. Com efeito, inexiste óbice ao prosseguimento da presente execução em relação à parcela incontroversa do débito, devendo ser observado, contudo, a importância total executada, para efeitos de dimensionamento obrigação (Tema 28/STF), assim como a impossibilidade de fracionamento de precatório visando enquadrar o crédito em valor reservado ao pagamento de obrigações de pequeno valor, por constituir violação à sistemática de expedição (art. 100, §8o, CF). Portanto, pressentes os requisitos para do pedido de efeito suspensivo, notadamente a probabilidade do direito, assiste razão aos agravantes quanto a pretensão de prosseguir a execução em relação ao débito incontroverso. Defiro o pedido de efeito suspensivo ativo para determinar o prosseguimento do feito em relação à parcela incontroversa, observando os limites legais na expedição do requisitório e a impossibilidade de parcelamento do precatório visando fracionar a importância total executada para enquadrar em obrigação de pequeno valor. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 11 de janeiro de 2023 16:42:53. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador